Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Uso de documento falso. Desclassificação para estelionato tentado. Consunção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de uso de documento falso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível desclassificar a conduta para o crime de estelionato tentado ou reconhecer consunção entre eles.
III. Razões de decidir
3. O crime de estelionato, considerado como crime instantâneo de duplo resultado, se consuma quando o agente obtém a vantagem ilícita em prejuízo alheio.
4. A mera apresentação de documentos falsos para abertura de conta bancária não tipifica crime de estelionato na forma tentada. Embora a acusada tenha se valido de artifício ardil e tentado induzir a vítima em erro com o intuito de obter vantagem indevida, teve a ação interrompida antes de firmar o contrato, sem o qual não poderia obter empréstimo ou alcançar qualquer outra vantagem indevida em desfavor do banco.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
-------
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304; art. 171, caput, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1574394/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26.11.19.